Tribunal: TJES
Processo: 5000268-58.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-58.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: ARIANE PEREIRA SALAROLLI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ADEQUADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso contra a sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante da comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o acidente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de omissão do estado na conservação da pista. Responsabilidade objetiva do Estado na conservação das vias públicas e necessidade de indenização pelos danos causados ao usuário da rodovia.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade do ente público configurada, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, tendo em vista a omissão na manutenção da rodovia e a consequente falha na prestação do serviço.

Acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual administrada pelo ente público, em razão da ausência de manutenção adequada, sinalização e iluminação pública, impossibilitando que a condutora identificasse a presença de um buraco na pista.

Prova documental e testemunhal demonstram a precariedade da via, a ausência de sinalização e o impacto direto desses fatores na ocorrência do acidente.

Dano moral caracterizado, em razão das consequências do acidente, incluindo necessidade de tratamento médico e afastamento de atividades laborais por 15 dias, sendo o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 adequado e proporcional.

Pedido de redução do valor da indenização rejeitado, diante da inexistência de montante exorbitante ou irrisório, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O ente público responde objetivamente pelos danos causados pela má conservação de rodovias estaduais, quando configurado o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente, sendo cabível indenização por danos materiais e morais ao usuário lesado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000268-58.2023.8.08.0003

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDA: ARIANE PEREIRA SALAROLLI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ARION MERGAR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ADEQUADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso contra a sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante da comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o acidente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação de omissão do estado na conservação da pista. Responsabilidade objetiva do Estado na conservação das vias públicas e necessidade de indenização pelos danos causados ao usuário da rodovia.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade do ente público configurada, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, tendo em vista a omissão na manutenção da rodovia e a consequente falha na prestação do serviço.

Acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual administrada pelo ente público, em razão da ausência de manutenção adequada, sinalização e iluminação pública, impossibilitando que a condutora identificasse a presença de um buraco na pista.

Prova documental e testemunhal demonstram a precariedade da via, a ausência de sinalização e o impacto direto desses fatores na ocorrência do acidente.

Dano moral caracterizado, em razão das consequências do acidente, incluindo necessidade de tratamento médico e afastamento de atividades laborais por 15 dias, sendo o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 adequado e proporcional.

Pedido de redução do valor da indenização rejeitado, diante da inexistência de montante exorbitante ou irrisório, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O ente público responde objetivamente pelos danos causados pela má conservação de rodovias estaduais, quando configurado o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente, sendo cabível indenização por danos materiais e morais ao usuário lesado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que, em 20 de dezembro de 2022, por volta das 19h35min, enquanto retornava do trabalho, trafegava de motocicleta no KM 146 da Rodovia Zona Rural, no Município de Alfredo Chaves/ES, trecho administrado pela concessionária requerida. Destaca que percorre regularmente o trajeto há cerca de 12 meses e que, sempre que há chuvas, o local apresenta alagamentos e buracos, devido à falta de escoamento pluvial e manutenção da via.

Destaca que não identificou uma cratera na pista, o que a fez perder o controle da direção, sendo arremessada da motocicleta com o impacto. No momento do acidente, afirma que não havia qualquer sinalização alertando sobre os buracos que impossibilitavam o tráfego, tampouco acostamento ou iluminação pública, dificultando a visibilidade da pista, que também não possuía pintura demarcatória. Diante dos danos sofridos, requer indenização por danos materiais no valor de R$ 1.890,18 (mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos) e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.890,18 (um mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos), conforme documentos comprobatórios juntados à inicial, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir do efetivo desembolso. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo sustenta a ausência de prova suficiente da alegada omissão na conservação da via, ressaltando que a responsabilidade estatal por atos omissivos é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, o que não foi demonstrado. Argumenta que a condenação se baseou apenas em depoimentos testemunhais, sem laudo técnico que ateste a precariedade da rodovia. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme consignado em sede de sentença, em decorrência da responsabilidade objetiva do ente público, cabe ao recorrido responder pelos danos causados ao recorrente em decorrência da ausência de sinalização adequada, conservação e fiscalização da via pública, omissão do município de Marataízes/ES que gerou o acidente automobilístico sofrido pelo recorrente.

Os depoimentos das três testemunhas, aliados às fotografias anexadas aos autos no momento do acidente, confirmam a alegação de má conservação da pista, bem como a ausência de iluminação e sinalização adequadas. Tais fatores contribuíram diretamente para a ocorrência do sinistro, uma vez que a condutora não conseguiu identificar a presença de um buraco na via, resultando no impacto de sua motocicleta com a irregularidade, o que gerou o acidente em questão.

Nesse aspecto, em relação ao prejuízo material da motocicleta da autora, que foi danificada durante o acidente, restou devidamente demonstrada com os documentos comprobatórios juntados pela requerente, no patamar de R$ 1.890,18 (mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos) e indenização por danos morais.

Em relação aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrida — vítima de acidente de trânsito do qual não deu causa —, bem como as consequências dele decorrentes, como a necessidade de tratamento médico e o afastamento de suas atividades cotidianas e laborais por 15 (quinze) dias, conforme atestado médico (Id. n° 11722327), configuram um fato danoso que, por si só, presume a lesão à sua esfera moral.

A gravidade da situação torna inegável o abalo emocional e psicológico sofrido pela recorrida, cujos impactos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A dor, o constrangimento e a angústia experimentados são elementos que caracterizam o dano moral passível de reparação, justificando a condenação do recorrente ao pagamento de indenização em favor da parte autora.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - QUEDA EM BURACO DE RUA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACOLHIMENTO - Ato omissivo e falha de serviço do ente público - Existência de buraco na pista plenamente comprovada pelo próprio ente municipal, situação que causou a queda da transeunte, com lesão na clavícula e necessidade de cirurgia, bem como afastamento das atividades cotidianas - Afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, em razão do desenvolvimento dos fatos – Ausência de iluminação e sinalização insuficiente - Danos morais e materiais reconhecidos - Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC)- Sentença mantida - Apelo não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022 .8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Portanto, não restam dúvidas de que o acidente foi causado pela péssima condição da via e ausência de sinalização, sendo imperioso reconhecer a responsabilidade do ente estatal que tem caracterizada omissão específica no caso. Reconhecida a responsabilidade, condeno o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.890,18 (um mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos), conforme documentos comprobatórios juntados à inicial.

[...]

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa das vítimas.

Quanto ao requerimento pela minoração da indenização por danos morais, registro que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)